Tribunal: CARF
Processo: 10660.003297/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.003297/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ROGERIO DE CARVALHO LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas por ter o contribuinte
apresentado apenas os recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual
se identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de despesas médico/odontológicas no
valor de R$ 33.615,00. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro e
Thiago Duca Amoni, que em maior extensão deram provimento também para cancelar a glosa de
despesas com tratamento psicológico no valor R$ 4.000,00 pagos à Franciane de Souza Lopes
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente aos exercícios 2005, 2006 e
2007, decorrente de revisão de declarações que resultou em imposto a pagar, pela seguinte
infração: dedução indevida despesas médicas.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.003297/2008-19
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003297/2008-19

Quanto às despesas médicas glosadas, alega que a materialidade foi devidamente
comprovada pelos recibos originais; que apresentou espontaneamente sua
movimentação financeira à Receita Federal para comprovar sua capacidade financeira;
anexa à impugnação laudos e demais documentos para comprovar a licitude dos
pagamentos e tratamentos realizados. Alega, ainda, que são possíveis atendimentos no
domingo e que os profissionais podem ter mais de um domicílio.
Requer seja sua impugnação julgada consistente, evitando a glosa das despesas de saúde
do impugnante e sua esposa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, com as mesmas
alegações da impugnação, onde resigna-se com a glosa de despesas médicas, mas volta a
questionar o critério de não aceitação dos recibos pela Fiscalização, bem como, dos recibos e dos
demais documentos apresentados na impugnação, reiterando a validade dos mesmos. Afirma
ainda que o princípio do “Devido Processo Legal” estaria sendo violado, uma vez que o ônus da
prova, recai sobre a autoridade autuante e que a mesma não comprovou as imputações a si
atribuídas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
(documento assinado digitalmente)
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
Preliminar de alegação de violação do devido processo legal por inversão do ônus
da prova
Improcede a alegação do contribuinte, tendo em vista que a prova da prestação e
da efetiva despesa do serviço médico, recai sobre o alegante, no caso o recorrente, conforme a
legislação tributária.
A Fiscalização ao analisar os recibos apresentados considerou-os insuficientes
para comprovação.
Portanto, rejeita-se a preliminar
Do Mérito
Quanto as glosas de despesas médicas, verifica-se que a fiscalização glosou as
despesas médico/odontológicas em questão porque entendeu que os recibos apresentados
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003297/2008-19

traziam data da prestação de serviço em dia de domingo e em um caso, prestação de serviço em
um mesmo dia em cidades diferentes.
Por este mesmo motivo, entendeu o acórdão recorrido manter a glosa das
despesas médico odontológicas, apesar da apresentação de declarações dos profissionais de
odontologia
Buscando suprir a falha apresentada pela Fiscalização, e pela DRJ, o contribuinte
apresentou os seguintes documentos: Laudos odontológicos e Relatórios de Procedimentos, estes
contemporâneos, nos quais consta o detalhamento do tratamentos efetuados, valor dos serviços,
identificação dos profissionais, bem como, o endereço profissional , emitidos por:
- Liziane R Assis de Sousa - Odontologia Estética e Cosmética. Beneficiários dos
serviços: Matilde Carvalho Lemos, Marcia Carvalho Lemos e Rogerio Carvalho Lemos. Ano
calendário 2005. Valor Total dos serviços de odontologia R$ 5.000,00
- Fernando Lopes dos Santos Filho. Beneficiário Rogerio de Carvalho Lemos.
Ano calendário 2006. Valor dos serviços odontológicos R$ 3.510,00.
- Renata Pontara de Carvalho Lemos. Beneficiário Rogerio de Carvalho Lemos.
Ano calendário 2006. Valor dos serviços odontológicos R$ 5.100,00.
- Creso Teixeira de Carvalho - Centro de Odontologia Especializada.
Beneficiárias: Lucia Maria de Carvalho Lemos e Matilde Carvalho Lemos. Ano calendário 2005.
Valor dos serviços odontológicos R$ 5.000,00.
- Andrea Miranda de Araújo. Beneficiário Rogerio de Carvalho Lemos. Ano
calendário 2006. Valor dos serviços odontológicos R$ 5.000,00.
- Marilza do Carmo Oliveira. Beneficiários: Rogerio de Carvalho Lemos e Marcia
Carvalho Lemos Ano calendário 2006. Valor dos serviços odontológicos R$ 5.005,00.
- Sonia Regina Ribeiro. Beneficiário Rogerio de Carvalho Lemos, Lucia Macia
Carvalho Lemos e Matilde Carvalho Lemos Ano calendário 2004. Valor dos serviços
odontológicos R$ 5.000,00.
Assim, na presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo
recorrente é suficiente para reverter as glosas relacionadas, tendo em vista que as datas de
emissão dos recibos, não é necessariamente a data da prestação do serviço.
Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor declarado de
R$5.000,00, com gastos com a Dra. Liziane R Assis de Sousa, que deve ser restabelecido
o valor declarado de R$ 3.510,00, com gastos com o Dr. Fernando Lopes dos Santos Filho, que
deve ser restabelecido o valor declarado de R$5.100,00, com gastos com a Dra. Renata Pontara
de Carvalho Lemos, que deve ser restabelecido o valor declarado de R$ 5.000,00, com gastos
com o Dr. Creso Teixeira de Carvalho, que deve ser restabelecido o valor declarado de
R$5.000,00, com gastos com a Dra. Andrea Miranda de Araújo, que deve ser restabelecido o
valor declarado de R$ 5.005,00, com gastos com a Dra. Marilza do Carmo Oliveira e que deve
ser restabelecido o valor declarado de R$ 5.000,00, com gastos com a Dra. Sonia Regina
Ribeiro, no valor total R$ 33.615,00, tendo em vista que as declarações juntadas, assinadas pelas
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003297/2008-19

citadas profissionais, esclarecem, dentre outros aspectos, os endereços das emitentes, os
beneficiários dos serviços e as datas da prestação dos serviços, suprindo, desta forma, a
irregularidade apontada.
Para as demais despesas, não tendo sido apresentados novos documentos mantem-
se a decisão de primeira instancia.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso para
cancelar a glosa de despesas médico/odontológicas no valor de R$ 33.615,00.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital